Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724864-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HUGO CESAR DE QUEIROZ FROES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra atos do Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e do Presidente do Banco do Brasil S/A (processo no 1023452-07.2021.4.01.3400). Não obstante, verifica-se que o presente agravo de instrumento deve ser dirigido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, porquanto oriundo de decisão proferida em processo que tramita na 21a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (id 27809216 – fls. 64/68), mas protocolado neste Tribunal de Justiça e distribuído à 5a Turma Cível, sob minha Relatoria. Com efeito, esta Corte é incompetente para conhecer de recurso interposto em processo que tramita perante outro tribunal. Nesse sentido, de acordo com a nova sistemática contida no CPC/2015, o reconhecimento da incompetência tem como consectário a remessa dos autos ao juízo competente. Tal exegese pode ser extraída do disposto no artigo 64, §3o, do CPC, aplicável ao reconhecimento de ofício da incompetência, in verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar. (...) §3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.” No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. O reconhecimento da incompetência não dá ensejo à extinção do processo, sem resolução do mérito, e, sim, à remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, § 3o, do CPC). 2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão n.1090524, 07024721420178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.)” Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso. Em consequência, determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Intime-se. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora